Tribunal: STF
Processo: RE 1244558
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “RECURSO DA AUTORA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPORTAÇÃO DE AERONAVES – DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIDOS – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – TENTATIVA DE DESSIMULAÇÃO DE UMA EFETIVA COMPRA E VENDA – INCIDÊNCIA DO ICMS – RECURSO IMPROVIDO.
    A juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar que deixou de proceder na juntada por motivo de força maior.
    Mostra-se correto o lançamento fiscal levado a cabo pela Administração, quando demonstrada a simulação do contrato de arrendamento mercantil, a fim de retardar o recolhimento do ICMS.
    Restando comprovada a ocorrência do fato gerador, ou seja, a compra e venda das aeronaves, deve incidir o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) sobre a transação.
    RECURSO DO REQUERIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEMANDA COM VALOR ECONÔMICO ELEVADO – ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE §3º, DO ART. 20, DO CPC/73 RECURSO PROVIDO.
    Em atenção ao § 4º e diretrizes das alíneas do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil/1973 (vigente à época), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o fim de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Estado” (pág. 17 do documento eletrônico 19).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 155, § 2°, IX, a, da mesma Carta sob os seguintes argumentos:
    “Conforme entendimento consolidado e pacificado pela Súmula Vinculante n. 48 desta Suprema Corte, na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 
    Fica muito claro, portanto, que o ICMS somente pode ser cobrado quando do desembaraço aduaneiro (fato gerador). Nunca antes disso.
    O acórdão regional entendeu que a empresa recorrente simulou um contrato de arrendamento, de modo que restou reconhecido que a recorrente comprou 2 (duas) aeronaves, em novembro de 2008.
    É fato incontroverso que as mercadorias (aviões) só foram desembaraçadas em maio de 2012. 
    […]
    Não há dúvida, pois, que o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos autos n. 0836690-31.2013.8.12.0001, infringiu a Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 48 do STF ao dizer que o fato gerador do ICMS é a data da compra da mercadoria, razão pela qual o presente recurso extraordinário merece ser provido, para reformar o acórdão, julgar totalmente procedente a demanda e anular o débito fiscal” (págs. 52-55 o documento eletrônico 19). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 23).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem consignou que a ora recorrente simulou contrato de arrendamento mercantil de aeronaves, visto que também firmou contratos de compra e venda dos mesmos bens com a mesma data do arrendamento. Assim, com base no exame das provas dos autos e na interpretação do Código Tributário Nacional, o acórdão recorrido concluiu que, ante a mencionada simulação, ficou caracterizado o fato gerador da importação das aeronaves, mostrando-se correto o lançamento fiscal adotado pela Administração. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da decisão impugnada:
    “A recorrente, sustenta, em resumo que, não deve incidir o ICMS.
    De início, cabe pontuar que, não há incidência do ICMS no caso de importação de mercadoria (aeronave) mediante operação de arrendamento mercantil, pois não há a circulação de mercadoria, entendimento este em consonância com o REsp nº 1.131.718/SP, julgado em sede de repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Entretanto, na espécie, o cerne da questão cinge-se em saber se houve ou não, a simulação do contrato de arrendamento mercantil das aeronaves no intuito de preterir o recolhimento do ICMS.
    Analisando detidamente as provas dos autos, tenho que a magistrada singular deu adequada solução ao caso concreto, razão pela qual adoto os mesmos fundamentos expostos na sentença para decidir o presente recurso, até mesmo para se evitar a tautologia, in verbis:
    ‘Como já mencionado na decisão de fls. 729/1732, o Auto de Lançamento e Imposição de Multa nº 22067 de 2011 foi lavrado em decorrência da constatação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de simulação de negócio jurídico feito pela empresa requerente. Do que consta do relatório fiscal (fls. 509/516), verificou a Auditoria que a autora se utilizou do regime de admissão temporária das aeronaves, decorrente do contrato de arrendamento mercantil, para preterir o recolhimento de tributos federais e estaduais, quando, em verdade, estava realizando a importação.
    Ocorre que a fiscalização descaracterizou a concessão de regime de admissão temporária datado de 05/12/08, por ter sido o mesmo concedido com base em fatos inverídicos e documentos incompletos, por omissão voluntária da autora, de vez que, na mesma data dos contratos de arrendamento (com prazo de um ano), foram firmados contratos de compra e venda dos mesmos bens (conforme item 3 do relatório), de modo que ficou caracterizada a transferência de titularidade das aeronaves.
    Nesse sentido, restou claro o motivo da autuação pelo fisco, por meio dos documentos apresentados, não havendo que se falar em dúvida razoável acerca do fato gerador do tributo devido ao Estado, o qual ocorreu em 18/11/2008, data do registro das DIs 08/1838453-5 e 08/1838452-7, quando deveria ter ocorrido o despacho para consumo sobre regime comum de importação.
    A empresa requerente demonstrou, de forma cristalina, que sua intenção efetiva era de importar as aeronaves, se utilizando do contrato de leasing sem opção de compra para não recolher tributo, tanto que, posteriormente apresentou Contrato de Compra e Venda datado da mesma época em que o arrendamento foi celebrado, o que culminou na desconsideração do negócio simulado e que não se configurava em elisão fiscal (planejamento tributário), mas sim em elusão fiscal, eis que o negócio jurídico foi simulado para o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador.
    O Código Tributário Nacional autoriza autoridade administrativa a desconstituir atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo, vejamos:
    Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
    (...)
    Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
    De acordo com os fatos relatados nos autos, a empresa requereu a nacionalização das aludidas aeronaves em 09/11/2009, dentro do prazo do regime de admissão temporária e apresentou contratos de compra e venda das aeronaves, um contrato para cada uma, com igual teor e datados de 16/09/2008, ou seja, apresentou os mesmos contratos de arrendamento celebrados um ano antes.
    Dessa forma, não poderia ter sido concedido o regime de admissão temporária das aeronaves, pois realmente foi concedido com base em contrato de compra e venda e não com base em contrato de arrendamento. Logo, não restou outra alternativa ao Fisco, senão desconsiderar o primeiro documento apresentado e reconhecer a alienação celebrada.
    Ademais, como apontado pela Receita Federal, nos contratos de Compra e Venda, apresentados posteriormente pela autora, consta, de forma explícita, que, em 15/11/2008 (aeronave 120/127) e em 14/11/2008 (aeronave 120/119), antes do registro das DIs de admissão temporária, foi efetuada a venda e entrega das aeronaves conforme a transcrição (fls. 579 e 624):
    'Por meio da entrega: a venda, concessão, transferência e entrega de todos os seus direitos, titularidade e participação com relação à(s) aeronave(s).'.
    A autora ainda assinou nas referidas datas os Certificados de Aceitação, nos quais aceita a entrega das aeronaves, bem como de seus documentos.
    Por esse motivo, o a autoridade administrativa corretamente desconsiderou o contrato de arrendamento e autuou a empresa autora.
    Destaco que decisão exarada no Agravo de Instrumento nº 2010.03.00.030339-5, interposto no Tribunal Regional Federal da 3ª Região para expedição das Declarações de Importação, em 25/05/12, em nada influencia no julgamento deste feito, eis que naquele momento, a não liberação das DIs quando do despacho aduaneiro equivalia ao ato administrativo de apreensão ilegal de bens, sendo que a emissão das respectivas DIs se relacionam à liberação das mercadorias e não ao fato gerador de tributo estadual, cuja exigência ora se discute.
    Assim, considerando que, no presente caso, ocorreu a simulação de um contrato de leasing sem opção de compra, com a finalidade de dissimular a compra e venda, reconheço tal simulação e considero devida a exigência do tributo ICMS, relativamente a aquisição das aeronaves descritas na inicial, julgando, em consequência, improcedente o pedido da autora.’
    Pois bem. Na espécie, como visto, restou cristalina a ocorrência da simulação do contrato de arrendamento mercantil das aeronaves, pois ao solicitar a nacionalização das aeronaves em definitivo, a autora apresentou os contratos de compra e venda das aeronaves com a mesma data do arrendamento, ou seja, 16.9.2008 (pág. 529-586 e 588-626), de modo que ocorreu o fato gerador da importação das aeronaves, assim, mostrando-se correto o lançamento fiscal adotado pela Administração.
    Não bastasse isso, em consulta ao andamento do Mandado de Segurança nº 0003780-19.2010.4.03.6000, impetrado perante a Justiça Federal, constatei que houve prolação da sentença, denegando a segurança, porque ‘o fato gerador do IPI deu-se na data da importação definitiva das aeronaves, o qual, evidentemente, dever considerado como sendo o momento do suposto 'ingresso temporário'.’.
    Na mesma oportunidade, verifiquei que o Relator do Agravo de Instrumento nº 0030339-68.2010.4.03.0000, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, negou seguimento ao recurso, posto que prejudicado com a prolação da sentença do processo principal.
    Ademais, convém esclarecer que, ao analisar o Agravo de Instrumento nº 1411063-42.2010.8.12.0000, em cognição sumária, dei provimento ao recurso porque entendi naquele momento que o feito necessitava de maior dilação probatória acerca da validade ou não do débito fiscal, porém, reanalisando o feito com maiores elementos, tenho que o recurso não merece provimento pois ficou evidente a compra e venda das aeronaves.
    Portanto, tendo ocorrido a transmissão da propriedade das aeronaves, já que demonstrada a efetiva ocorrência da compra e venda das mesmas, e não do arrendamento, considera-se devido o ICMS, na hipótese.
    Em razão do improvimento do recurso de apelação da autora, declaro prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (págs. 23-25 do documento eletrônico 19, grifei)
    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.
    Ressalte-se, por fim, que o Juízo a quo não divergiu da orientação firmada na Súmula Vinculante 48. Isso porque, no caso dos autos, o acórdão recorrido salientou que o fato gerador do ICMS-importação ocorreu em 2008, quando as aeronaves foram admitidas no país e deveria ter sido realizado o desembaraço aduaneiro, não fosse a simulação do contrato de arrendamento mercantil. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator